Tribunal: STF
Processo: RHC 118433
Classe: RHC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-10-01
Data de publicação: 2013-10-01

Ementa:
Ementa: HABEAS CORPUS. PENAL. CRIME DE MOEDA FALSA. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. DOSIMETRIA. AGRAVANTE. INCIDÊNCIA. IDONEIDADE. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. SUBSTITUIÇÃO. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. FIXAÇÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. PROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NÃO PROVIDO NESSA EXTENSÃO. CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO.



    I – O pleito de desclassificação de crime não tem lugar na estreita via do habeas corpus por demandar aprofundado exame do conjunto fático-probatório da causa. Precedentes. 



    II - A exasperação em 1/6 (um sexto) sobre a pena-base no caso concreto, em decorrência da agravante do art. 61, II, h, do Código Penal, não se reveste de desproporcionalidade ou abusividade, considerando-se que ambas as vítimas, nos dois fatos delituosos, tinham acima de 60 (sessenta) anos de idade.



    III – A fixação da pena de prestação pecuniária independe da dosimetria da pena de multa e deve, portanto, ter fundamentação própria e específica, porquanto o seu descumprimento pelo sentenciado pode implicar conversão em pena privativa de liberdade. 



    IV – Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido.



    V – Concessão da ordem de ofício, determinando-se a devolução dos autos ao TRF da 4ª Região, para que se reexamine a substituição da pena privativa de liberdade, no ponto em que se fixou o quantum a título de prestação pecuniária, e se apresente fundamentação concreta para a decisão.